Tribunal: STF
Processo: ARE 1336672
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 8):
    “APELAÇÃO - Aposentadoria de escrevente notarial - Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas - Pretensão de manutenção do regime jurídico fixado pela Lei nº 10.393/70, com alíquota de contribuição previdenciária limitada a 5% e reajuste pelo salário mínimo - Sentença de improcedência - Irresignação – Descabimento - Impossibilidade de reajuste indexado com base no salário mínimo - Inteligência do art. 7º, IV, da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 04 - Lei Estadual nº 14.016/10 que alterou o índice de reajuste, fixando o IPC-FIPE - Julgamento da ADI nº 4.420/SP que não discutiu os dispositivos relacionados ao índice de reajuste do benefício, nem à limitação da contribuição previdenciária - Ausência de direito adquirido a regime jurídico - Precedentes desta Corte e do STF - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.”
    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 9), foram rejeitados (Doc. 10).
    No RE (Doc. 13), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XXXVI e LV; 7º, inc. IV; 40, §8º; 102, §2º; e 201, §4º, da Constituição, bem como o entendimento fixado por esta CORTE na ADI 4420 e na SV 4. 
    Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido contraria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal adotada em sede de controle de constitucionalidade no julgamento da ADI 4420, em que “o STF decidiu que as regras da Lei 14.016 não se aplicam a quem, como o recorrido, na data da publicação da Lei, em 12/04/2010, já estava em gozo de benefício com base no regime instituído pela Lei nº 10.393/1970”, bem como “reconheceu que a Lei 10.393 foi recepcionada pela atual Constituição (especialmente para aqueles já aposentados ou que preencheram os requisitos de aposentação), em face, principalmente, do direito adquirido” (fl. 7, Doc. 13). 
    Aduz, ainda, que “a aposentadoria do recorrente deve ser mantida tal qual estabelecida na Lei 10.393, e deve continuar o Estado de São Paulo ser o responsável por qualquer compromisso financeiro pela Carteira e pelos seus passivos financeiros relativos aos aposentados antes de 2010” (fl. 7, Doc. 13). 
    Defende a inaplicabilidade, ao caso, da SV 4 do Supremo Tribunal Federal, considerando que a proibição da utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado não abrange "benefícios" como aposentadorias ou pensões, mas tão somente abonos, adicionais e gratificações, e que a aplicação da referida Súmula Vinculante é limitada no tempo, atingindo apenas relações jurídicas e situações posteriores à sua publicação, sendo que os direitos de aposentadoria do recorrente são anteriores à publicação do enunciado da referida Súmula em 9.5.2008.
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, ao argumento de que a procedência das teses recursais demandaria o exame de legislação local, incidindo a Súmula 280/STF (Doc. 18).
    No Agravo, a parte recorrente refuta a incidência do referido óbice sumular (Doc. 22).
    É o relatório. Decido.
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 3-8, Doc. 8):
    “O Supremo Tribunal Federal debruçou-se sobre essa matéria na análise da ADI nº 4.420/SP e concluiu pela parcial procedência dos pedidos formulados para “(...) declarar: a) a inconstitucionalidade do art. 3º, cabeça, e § 1º, da Lei nº 14.016/2010, do Estado de São Paulo, no que excluem a assunção de responsabilidade pelo Estado; b) conferir interpretação conforme à Constituição ao restante do diploma impugnado, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da lei, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei estadual nº 10.393/1970, os requisitos necessários à concessão; c) quanto aos que não implementaram todos os requisitos, conferir interpretação conforme para garantir-lhes a faculdade da contagem de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 201, § 9º, da Constituição Federal, ficando o Estado responsável pelas decorrências financeiras da compensação referida” (ADI 4420, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 16/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 31-07-2017 PUBLIC 01-08-2017). 
    A leitura do quanto decidido na ADI nº 4.420/SP revela que a pretensão de que a correção dos proventos esteja vinculada aos reajustes aplicados ao salário mínimo não possui guarida no quanto decidido pelo STF na ADI nº 4.420/SP. 
    Ademais, analisando os artigos 12 e 13 da Lei Estadual nº 10.393/1970, verifica-se que estas regras não foram recepcionadas pela Constituição de 1988. Referidas normas dispõem que: 
    “Artigo 12 - Sempre que se alterar o salário- mínimo na Capital do Estado, serão reajustados, na mesma proporção, os benefícios concedidos por esta lei. Parágrafo único - Vigorará o reajuste a partir do primeiro dia do mês seguinte àquele em que ocorrer a alteração. 
    Artigo 13 - Os benefícios serão calculados em salário-mínimos, para que possam ser reajustados automaticamente, na forma do que dispõe o artigo anterior. Parágrafo único - O cálculo será feito até centésimos de salário- mínimo, arredondando- se para mais a fração igual ou superior a cinco milésimos e desprezando- se a inferior.” 
    A não recepção das mencionadas normas jurídicas é evidente diante da vedação expressa contida no art. 7º, inciso IV, da CRFB e da interpretação dada a esta norma pela Súmula Vinculante nº 04 do STF, que prevê que “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. 
    Por isso, a Lei 14.016/2010 alterou a redação desses dois artigos, que passaram a constar da seguinte forma: 
    Artigo 12. Os benefícios da Carteira serão reajustados anualmente, no mês de janeiro, de acordo com a variação do IPC-FIPE (índice de Preços ao Consumidor apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), calculados sobre os doze últimos meses, ou desde a data do último reajuste se inferior a este período. 
    Artigo 13. Os benefícios da Carteira serão calculados de acordo com a tabela anexa, cujos valores serão reajustados anualmente no mês de janeiro e nos exercícios seguintes pelo mesmo índice e periodicidade previstos no artigo 12, vedada qualquer reclassificação. 
    Parágrafo único A tabela anexa prevalecerá para fixarse o valor dos benefícios, independentemente de alterações que possam surgir na organização extrajudicial do Estado. 
    A jurisprudência desta Corte corrobora este entendimento, conforme se afere dos seguintes julgados: 
    […]
    No que toca ao percentual de contribuição previdenciária, é pacífico o entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico, destacando-se que o aumento da alíquota da contribuição previdenciária para 11%, no caso, está de acordo com a Emenda Constitucional nº 41/2003. 
    Essa é a orientação do Supremo Tribunal Federal: 
    “É firme a jurisprudência do STF no sentido de que a garantia do direito adquirido não impede a modificação para o futuro do regime de vencimentos do servidor público. Assim, e desde que mão implique diminuição no quantum percebido pelo servidor, é perfeitamente possível a modificação no critério de cálculo de sua remuneração.” (AI 450.268-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 3/05/2005); e 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ALTERAÇÃO NA FORMA DE COMPOSIÇÃO SALARIAL. PRESERVAÇÃO DO VALOR NOMINAL. OFENSA AO PRÍNCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. 1. Não há direito adquirido a regime jurídico, sendo possível, portanto, a redução ou mesmo a supressão de gratificações ou outras parcelas remuneratórias, desde que preservado o valor nominal da remuneração. Precedentes. 2. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 593.711 AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 17/03/2009). 
    Por tudo o que foi exposto, confiram-se os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça, entre outros: 
    APELAÇÃO Aposentadoria Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas Pretensão de manutenção do regime jurídico, alíquota e reajuste pelo salário mínimo, fixado pela Lei nº 10.393/70 Sentença de procedência Irresignação do IPESP Impossibilidade de reajuste indexado com base no salário mínimo Inteligência do art. 7º, IV, da Constituição Federal e Súmula Vinculante nº 04 Lei Estadual nº 14.016/10 que alterou o índice de reajuste, fixando o IPC-FIPE Julgamento da ADI nº 4.420/SP que não discutiu os dispositivos relacionados ao índice de reajuste do benefício Ausência de direito adquirido a regime jurídico Precedentes desta Corte e do STF Sentença reformada Inversão dos ônus de sucumbência Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1061743-05.2018.8.26.0053; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/09/2019; Data de Registro: 09/09/2019). 
    APELAÇÃO ORDINARIA - Carteira de Previdência das Serventias Notariais e de Registro - Oficial substituto de serventia extrajudicial - Insurgência contra a aplicação da Lei Estadual nº 14.016/2010, que extinguiu a Carteira, majorou a alíquota da contribuição previdenciária de 5% para 11% e alterou os critérios de reajuste dos benefícios - Pretensão à manutenção de fórmula de pagamento constante na Lei Estadual nº 10.393/70 Impossibilidade - Norma não recepcionada pela Constituição Federal, cujo art. 7º, IV, vedou a vinculação do salário mínimo para qualquer fim - Inexistência de direito adquirido a regime jurídico - de Precedentes desta Eg. Câmara e Corte - Sentença de improcedência mantida Honorários recursais fixados - Recurso de apelação improvido. (TJSP; Apelação Cível 1002219-09.2020.8.26.0053; Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/08/2020; Data de Registro: 17/08/2020). 
    Previdenciário Aposentadoria de escrevente de Serventia Extrajudicial Inconstitucionalidade do reajuste do benefício com base no salário mínimo - Inteligência do art. 7º, IV, da CRFB e da Súmula Vinculante nº 04 Superveniência da Lei Estadual nº 14.016/10 - Dispositivos referentes ao índice de reajuste do benefício que não foram objeto de discussão pelo STF no julgamento da ADI nº 4420 - Ausência de direito adquirido a regime jurídico, com relação tanto à forma de reajuste quanto à alíquota da contribuição previdenciária devida - Recurso e reexame necessário providos (TJSP; Apelação Cível 1069551-27.2019.8.26.0053; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/07/2020; Data de Registro: 17/07/2020). 
    RECURSO DE APELAÇÃO REAJUSTE DE APOSENTADORIA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS NA JUSTIÇA DO ESTADO. 1. Trata-se de ação por meio da qual pretende o autor, serventuária de cartório não oficializado, revisão de aposentadoria, para manter os proventos percebidos em 17 salários mínimos, conforme lhe garantia o art. 12 da Lei nº 10.393/70. 2. Dispositivo normativo não recepcionado pela Constituição Federal de 1988 Violação ao disposto no art. 7º, inciso IV, bem como à Súmula Vinculante nº 4 do C. Supremo Tribunal Federal. 3. Reajuste de benefício previdenciário não questionado no julgado da ADI 4.420 no E. STF. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1009736-65.2020.8.26.0053; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/10/2020; Data de Registro: 19/10/2020). 
    Assim, a r. sentença deve ser mantida.”
    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento da Ação Direta 4.420 (Redator p/ o Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 1º/8/207), assentou que, embora seja legítima a extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo por meio da Lei estadual 14.016/2010, deve ser respeitado o direito adquirido dos participantes que já faziam jus aos benefícios à época da edição da lei. Eis a ementa desse julgado: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXTINÇÃO DA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROTEÇÃO DOS DIREITOS ADQUIRIDOS. DIREITO À CONTAGEM RECÍPROCA DO TEMPO DE SERVIÇO. 
    1. A Lei nº 14.016, de 12.04.2010, do Estado de São Paulo, que declarou em regime de extinção a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, não padece de inconstitucionalidade formal, visto que o constituinte conferiu aos Estados-membros competência concorrente para legislarem sobre previdência social, consoante o disposto no art. 24, XII, da Constituição Federal.
    2. A extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, embora possível por meio da referida lei, deve, contudo, respeitar o direito adquirido dos participantes que já faziam jus aos benefícios à época da edição da lei, bem como o direito à contagem recíproca do tempo de contribuição para aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (CF, art. 201, § 9º) dos participantes que ainda não haviam implementado os requisitos para a fruição dos benefícios.
    3. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para: (i) declarar a inconstitucionalidade do art. 3º, caput, e § 1º, da Lei nº 14.016/2010, do Estado de São Paulo, no que excluem a assunção de responsabilidade pelo Estado; (ii) conferir interpretação conforme à Constituição ao restante do diploma impugnado, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da lei, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei estadual nº 10.393/1970, os requisitos necessários à concessão; (iii) quanto aos que não implementaram todos os requisitos, conferir interpretação conforme para garantir-lhes a faculdade da contagem de tempo de contribuição para efeito de de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 201, § 9º, da Constituição Federal. “ 
    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes em casos assemelhados, relacionados à ADI 4.429, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, na qual se impugnavam dispositivos da Lei 13.549/2009, que extinguiu a Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo: 
    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO. REGIME DE EXTINÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. POSSIBILIDADE. 
    1. Recurso que preenche os requisitos de admissibilidade, cujo juízo final cabe ao Supremo Tribunal Federal.
    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou a existência de direito adquirido àqueles que contribuíram para a Carteira de Previdência e já cumpriam os requisitos para gozar dos benefícios por ela oferecidos, na data de ingresso da entidade em regime de extinção.
    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 995.697 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/4/2017) 
    “CARTEIRA PREVIDENCIÁRIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO – ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI ESTADUAL Nº 13.549/2009 – PRECEDENTE DO PLENO – INTERPRETAÇÃO CONFORME. As novas regras instituídas pela norma impugnada são inaplicáveis a quem, na data da publicação da Lei estadual nº 13.549, de 2009, já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei nº 10.394, de 1970, os requisitos necessários à concessão. Precedente: ação direta de inconstitucionalidade nº 4.429, Pleno, de minha relatoria, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 14 de março de 2012. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” (ARE 1.108.469-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 13/6/2019)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo. 3. As novas regras instituídas pela Lei 13.549/2009 são inaplicáveis a quem, na data da sua publicação, já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido os requisitos necessários à concessão da aposentadoria. Não é o caso dos autos. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.” (ARE 1.185.460-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 5/9/2019). 
    Na mesma linha, vejam-se os seguintes trechos de recentíssima decisão proferida pela ilustre Ministra ROSA WEBER, por ocasião do julgamento do ARE 1.312.293, DJe de 11/3/2021: 
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO. LEI ESTADUAL Nº 13.549/2009. ADIS 4.429 E 4.291. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL INSUFICIENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO 
    Vistos etc. 
    (...) 
    Ainda que não se ressentisse o recurso quanto aos pressupostos, melhor sorte não colheria, porquanto o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Colho precedentes: 
    “CARTEIRA PREVIDENCIÁRIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO – ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI ESTADUAL Nº 13.549/2009 – PRECEDENTE DO PLENO – INTERPRETAÇÃO CONFORME. As novas regras instituídas pela norma impugnada são inaplicáveis a quem, na data da publicação da Lei estadual nº 13.549, de 2009, já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei nº 10.394, de 1970, os requisitos necessários à concessão. Precedente: ação direta de inconstitucionalidade nº 4.429, Pleno, de minha relatoria, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 14 de março de 2012” (ARE 1108469- AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 13.6.2018). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo. 3. As novas regras instituídas pela Lei 13.549/2009 são inaplicáveis a quem, na data da sua publicação, já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido os requisitos necessários à concessão da aposentadoria. Não é o caso dos autos. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (ARE 1185469- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 05.9.2019). 
    “DECISÃO. Trata-se de agravo da decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal Central da Capital do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 
    ‘CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS APOSENTADORIA ANTERIOR À LEI ESTADUAL 13.549/2009 DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME ANTERIOR PREVISTO NA LEI 10.394/70. INCONSTITUCIONALIDADE DOS §§ 2º E 3º DO ART. 2º, LEI ESTADUAL 13.549/09 RECONHECIDA NA ADI 4.429 RECEPÇÃO DA LEI ESTADUAL 10.394/70 PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 CRITÉRIO DE CORREÇÃO PRESERVADO SENTENÇA MANTIDA. - O reconhecimento da inconstitucionalidade dos §§ 2º e 3º do art. 2º, Lei Estadual 13.549/2009 na ADI 4.429 gerou, em consequência, o reconhecimento aos advogados aposentados antes da alteração legislativa do direito adquirido ao regime da aposentadoria fundado na Lei Estadual 10.394/1970. Havendo descontos previdenciários do advogado aposentado em valor superior ao previsto na legislação a ele aplicável, de rigor a restituição. - Reconhecendo-se a recepção da Lei Estadual 10.394/1970 pela Constituição Federal de 1988, conforme fundamentação da ADI 4.429, não há que se falar em aplicação de critérios de correção do benefício com base na Lei Estadual 13.549/2009, reconhecendo-se a legalidade da correção vinculada ao salário mínimo. - Recurso improvido.’ 
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 
    Alega a recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação do art. 7°, inciso IV, da Constituição Federal. 
    Decido. 
    Anote-se, inicialmente, que o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão publicado após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional objeto do recurso, conforme decidido na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 664.567/RS, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/07. Todavia, apesar da petição recursal haver trazido a preliminar sobre o tema, não é de se proceder ao exame de sua existência, uma vez que, nos termos do art. 323 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 21/07, primeira parte, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá ‘quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão’. 
    A irresignação não merece prosperar. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 4.429/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, afirmou a inaplicabilidade da Lei estadual nº 13.549/09 aos assegurados da Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo que reuniram os requisitos de aposentação sob a égide da Lei estadual nº 10.394/70. Confira-se a ementa do julgado: 
    ‘ESTADO – RESPONSABILIDADE – QUEBRA DA CONFIANÇA. A quebra da confiança sinalizada pelo Estado, ao criar, mediante lei, carteira previdenciária, vindo a administrá-la, gera a respectiva responsabilidade.’ (Tribunal Pleno, DJe de 13/3/12). 
    Colhe-se do voto condutor do acórdão na ADI nº 4.429/SP: 
    ‘Por outro lado, como toda relação jurídica de longa duração, a previdenciária é, de certo modo, aberta, por ser impossível prever, desde logo, todas as mudanças sociais, econômicas e científicas que poderão desequilibrar o vínculo e exigir adaptação. Ante as inúmeras situações passíveis de alterar o suporte fático sobre o qual a relação jurídica foi criada, a expectativa de alguma modificação de regras para restabelecer o equilíbrio entre direitos e obrigações é implícita, seja a relação de natureza contratual, seja estatutária. (…) Contudo, a modificação da realidade, por mais grave, não se pode impor à força normativa da Carta da República. Uma coisa é afirmar a alteração ou a supressão de certo regime jurídico, respeitada a razoabilidade. Algo diverso é colocar em segundo plano direitos adquiridos e, digo mais, situações subjetivas já reconhecidas. Se formos ao inciso IV do § 4º do artigo 60 da Carta Federal, constataremos uma dualidade: a proteção, no tocante a emendas, faz-se presente considerados direitos e garantias. Assim, incumbe ressaltar, desde logo, que as novas regras instituídas pela norma impugnada são inaplicáveis a quem, na data da publicação da Lei estadual nº 13.549, de 2009, já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei nº 10.394, de 1970, os requisitos necessários à concessão. É exigível a viabilidade do exercício do direito na forma como regulado antes da liquidação, ainda que se precise repassar verbas públicas do Estado de São Paulo para cobrir o déficit matemático. (…) Ante o quadro, acolho parcialmente o pedido para: a) declarar a inconstitucionalidade dos § 2º e § 3º do artigo 2º da Lei nº 13.549, de 2009, do Estado de São Paulo, no que excluem a assunção de responsabilidade pelo Estado. Eis os dois preceitos: (…) b) conferir interpretação conforme à Constituição ao restante da norma impugnada, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da Lei, já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei nº 10.394, de 1970, os requisitos necessários à concessão.’ (grifei) 
    Portanto, esta Suprema Corte ressalvou expressamente os direitos adquiridos dos participantes da carteira de previdência que já se encontravam em gozo dos planos de benefícios ou que já reuniam os requisitos necessários à aposentação, na data de publicação da Lei Estadual nº 13.549/09. Desse modo, restando assente nos autos que a ora recorrente já era pensionista do IPESP à época da entrada em vigor da Lei Estadual nº 13.549/09, já que aposentou sob a égide da Lei 10.394/70, em 17 de fevereiro de 2004, é certo que as instâncias de origem não divergiram da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria. Nesse mesmo sentido, a seguinte decisão monocrática: RE nº 905.535/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 31/08/15. 
    Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2015. Ministro Dias Toffoli Relator Documento assinado digitalmente” (ARE 932466, Relator(a): Min. Dias Toffoli, julgado em 18.12.2015, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-010 DIVULG 20.01.2016 PUBLIC 01.02.2016). 
    “DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa reproduz-se a seguir: 
    ‘CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA IPESP – CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS – Pretensão de suspensão do desconto de 20% e manutenção da forma do reajuste na mesma proporção do salário mínimo regional sobre o benefício previdenciário decorrente da extinta Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo. INADMISSIBILIDADE: O Estado eu IPESP nunca foram garantidores financeiros da Carteira de Previdência dos Advogados, apenas administradores, conforme Lei 10.394/70, art. 1º e também a Lei Estadual nº 13.549 de 26.5.2009, em seu artigo 2º, §§ 2º e 3º desobrigou o Estado de São Paulo e as entidades da administração indireta de qualquer responsabilidade financeira sobre a Carteira dos Advogados. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.’ 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, ‘a’ e ‘b’, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 5º, XXXVI, e 37, § 6º, do Texto Constitucional. Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, a manutenção dos direitos existentes antes da Lei Estadual nº 13.549/2009. 
    Decido. 
    A pretensão merece acolhida. Inicialmente, verifico que o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre a constitucionalidade da lei estadual ora impugnada na ADI 4.429, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 14.3.2012, nos seguintes termos: 
    ‘ESTADO – RESPONSABILIDADE – QUEBRA DA CONFIANÇA. A quebra da confiança sinalizada pelo Estado, ao criar, mediante lei, carteira previdenciária, vindo a administrá-la, gera a respectiva responsabilidade.’ 
    Ademais, convém reproduzir excerto do acórdão do referido julgado: 
    ‘O Tribunal julgou parcialmente procedente a ação direta para declarar a inconstitucionalidade dos § 2º e § 3º do art. 2º da Lei nº 13.549, de 2009, do Estado de São Paulo, no que excluem a assunção de responsabilidade pelo Estado, e conferir interpretação conforme à Constituição ao restante da norma impugnada, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da Lei, já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei nº 10.394, de 1970, os requisitos necessários à concessão, tudo nos termos do voto do Relator.’ 
    Ressalte-se ter ficado demonstrado nos autos a qualidade de aposentado beneficiário no momento da inovação legislativa em questão. Assim, desnecessária a incursão em matéria probatória para julgar o presente recurso. Portanto, constato que o acórdão recorrido está em divergência ao decidido pelo Plenário do STF. Ante o exposto, conheço do recurso extraordinário ao qual dou provimento, nos termos do art. 557 do CPC, e 21, § 2º, do RISTF, afastando os efeitos da Lei Estadual nº 13.549/2009, para manter os direitos da Recorrente quanto aos seguintes aspectos: (i) a contribuição de 5% sobre o valor do benefício; (ii) o reajuste do benefício proporcional ao salário mínimo regional; e (iii) manter a responsabilidade do Estado no cumprimento das obrigações devidas aos pensionistas. Eventuais contribuições realizadas acima do patamar estipulado devem ser restituídas em valor atualizado pela taxa SELIC. Ficam invertidos os ônus sucumbenciais. Publique-se. Brasília, 27 de agosto de 2015. Ministro Edson Fachin Relator Documento assinado digitalmente” (RE 905.535, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 27.8.2015, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 31.8.2015 PUBLIC 01.9.2015). 
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de o